Tribunal: TCU
Processo: 023.127/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na habilitação e concessão de benefício previdenciário (no da TCE no sistema: 1227/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 671/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da Instrução Normativa-TCU 98/2024 (IN-TCU 98/2024), com vistas à apuração de dano ao erário decorrente da concessão irregular de benefício previdenciário, mediante inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência Social, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar 36380.001286/2009-15 (peça 4), relativamente ao Benefício Previdenciário 42/120.413.713-4, imputando-se responsabilidade a Jaime dos Santos Silva (CPF XXX.486.722-XX), na condição de servidor público do INSS responsável pela concessão irregular do benefício, e a Lavino Gonçalves (CPF XXX.651.026-XX), na condição de beneficiário. Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da IN-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que, embora a unidade técnica (peça 42) tenha proposto o arquivamento, sem julgamento do mérito, com base no art. 6o, inciso II, da IN-TCU 98/2024, em razão do lapso superior a dez anos entre o fato gerador (6/5/2009) e as notificações administrativas realizadas apenas em 2025, verificou-se que o responsável Lavino Gonçalves havia sido notificado anteriormente, em 19/2/2009, 16/6/2009 e 15/9/2010 (peça 5, p. 2), afastando, quanto a ele, a hipótese de inviabilidade do contraditório prevista naquele dispositivo; considerando que, conforme manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (peça 45), restou configurada a prescrição principal (quinquenal) e a prescrição intercorrente (trienal), em virtude da paralisação do processo administrativo entre 31/5/2012 e 11/2/2021 e, posteriormente, entre essa data e 23/5/2025, circunstância que impõe o arquivamento com julgamento de mérito, nos termos dos arts. 2o, do inciso IV do art. 4o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União tem reiteradamente reconhecido que a consumação das prescrições principal e intercorrente, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, impõe o arquivamento com julgamento de mérito, conforme exemplificam, entre outros, o Acórdão 6973/2024-TCU-Segunda Câmara (de relatoria do Ministro Augusto Nardes), os Acórdão 534/2023-TCU-Plenário e 2.381/2022-TCU-Plenário (ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler) e o Acórdão 305/2023-TCU-Segunda Câmara (de relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira) e o Acórdão 22/2023-TCU-Segunda Câmara (de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que igualmente assentaram que a prescrição - inclusive a intercorrente - constitui matéria de mérito e conduz ao arquivamento nos termos dos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 023.127/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaime dos Santos Silva (XXX.486.722-XX); Lavino Goncalves (XXX.651.026-XX) 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS em Marabá/PA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há